Tribunal: TJES
Processo: 0014109-90.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014109-90.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: INVESTIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – REJEITADA – MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FAZENDA PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INADEQUAÇÃO – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO RAZOÁVEL NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Preliminar: inadmissibilidade do recurso por ausência de cabimento: O recurso de apelação é cabível para desafiar sentença, inclusive quando se pretende impugnar capítulos que decidiram as matérias constantes do art. 1.015, o presente recurso preenche o requisito intrínseco de admissibilidade do cabimento. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: O Código de Processo Civil vigente estabelece uma gradação de parâmetros para fixação dos honorários advocatícios, figurando em primeiro lugar o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. A fixação por apreciação equitativa aparece como possibilidade apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

3.
No presente caso, embora seja possível mensurar o proveito econômico obtido pela apelada com o reconhecimento da prescrição de parte do débito fiscal cobrado, este se mostrou irrisório para ser utilizado como base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais, já que equivalente a R$ 1.015,72 (mil e quinze reais e setenta e dois centavos) ao tempo da inscrição em dívida ativa. Contudo, o mesmo não se depreende sobre a base de cálculo do valor atualizado da causa, que já correspondia a R$ 4.544,91 (quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos) em 2016, montante este insuscetível de conduzir a uma fixação desproporcional da verba honorária, sobretudo no caso dos autos, em que se verifica a necessidade de condenação de ambas as partes ao pagamento de verba honorária, dada a sucumbência recíproca.

3.
Nesse contexto, os honorários sucumbenciais em desfavor do ente público devem ser fixados conforme tarifação legal, levando-se em consideração que, não obstante o zelo profissional dos causídicos da parte autora, o feito, de baixa complexidade, tramitou em tempo razoável, assim como que os advogados que representam seus interesses possuem escritório na própria comarca em que a ação foi ajuizada, circunstâncias que justificam o arbitramento no mínimo legal.

4.
Por se tratar de matéria de ordem pública e considerando a sucumbência recíproca, o mesmo critério deve ser adotado para a fixação dos honorários sucumbenciais da apelada. Diante disso, considerando os termos do artigo 85, §3º, inciso I, e §4º, inciso III, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada uma das partes.

5.
É inaplicável,
in casu
, o benefício do artigo 90, §4º do Código de Processo Civil, porque a sentença não foi proferida com base em reconhecimento do pedido pelo ente público, e, ainda que a municipalidade tenha concordado com a prescrição da parte do débito reconhecida em sentença, tal fato não basta, pois o réu deveria proceder também ao cumprimento da obrigação reconhecida como procedente, ou seja, extirpar da CDA o montante prescrito.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para fixar os honorários sucumbenciais em desfavor do ente público na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §3º, inciso I, e §4º, inciso III, do Código de Processo Civil, e, de ofício, adotar o mesmo critério e fixar o mesmo montante em desfavor da apelada, dada a sucumbência recíproca, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Em suas contrarrazões recursais, a apelada sustenta que “
a extinção parcial
[da execução]
é desafiada por recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e não por apelação, esta cabível somente aos casos de extinção integral do processo
”.

Como relatado, o presente recurso foi interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Dispõe o art. 1.009, do Código de Processo Civil que:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Ao comentar este dispositivo legal, a doutrina
1
nos ensina que:

O CPC/2015 contém relevante modificação relativamente ao sistema de recorribilidade das decisões interlocutórias, o que culmina por afetar a amplitude do recurso de apelação, alargando-a. Com efeito, ao contrário do que sucede no CPC/1973, as decisões interlocutórias não serão, em regra, passíveis de recurso de agravo (no CPC/2015, agravo de instrumento): serão objeto de impugnação ou no bojo da apelação, em capítulo preliminar próprio, ou nas contrarrazões. O CPC/2015, portanto, torna absolutamente excepcionais as hipóteses de interposição de recurso em separado (agravo de instrumento) em face de decisões interlocutórias, determinando que sua impugnação se dê, em regra, no recurso de apelação ou nas contrarrazões a este apresentadas, o que fica claro diante do § 1º do art. 1.009 em análise.

Nesta mesma linha de raciocínio, o professor Cássio Scarpinella Bueno defende que “
o § 3º do art. 1.009 reafirma o cabimento da apelação das decisões que estão mencionadas no art. 1.015 (que prevê o rol das interlocutórias sujeitas ao agravo de instrumento) quando ‘integrarem capítulo da sentença’
”
2
.

Firmado o entendimento de que o recurso de apelação é cabível para desafiar sentença, inclusive quando se pretende impugnar capítulos que decidiram as matérias constantes do art. 1.015, o presente recurso preenche o requisito intrínseco de admissibilidade do cabimento.

Soma-se a isso o fato de que “
segundo o princípio da singularidade, cada tipo de pronunciamento judicial desafia um único tipo de recurso. Ou seja, para cada caso há um recurso adequado e somente um
”
3
. Em outras palavras, se a apelação é adequada, por certo o agravo de instrumento não o é.

Aliás, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a insurgência por meio de agravo de instrumento contra sentença consiste em erro grosseiro, não passível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal, vejamos:

AGRAVO INTERNO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA QUE O RECURSO SEJA JULGADO COMO APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ART. 1.009 DO CPC. Expressa previsão de que em face de sentença cabe apelação. Ausência de dúvida objetiva Agravo interno conhecido e não provido. 1. Agravo Interno. Agravo De Instrumento. Decisão Monocrática Que Não Conheceu Do Recurso. Ausência De Pressuposto De Admissibilidade Recursal. Sentença Que Julgou Extinto O Cumprimento De Sentença Com Resolução Do Mérito. Interposição De Agravo De Instrumento. Descabimento. Erro Grosseiro. Inaplicabilidade Do Princípio Da Fungibilidade. Manutenção Da Decisão. Constitui erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a interposição de agravo de instrumento em detrimento de apelação, em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com resolução de mérito. Agravo interno não provido. (TJPR. 15ª C.Cível. AI. 1685155-7/01. Cascavel. Rel. : Jucimar Novochadlo. Unânime. J. 02.08.2017 2. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInt 1736825-5/01; Medianeira; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Luciano Carrasco Falavinha Souza; Julg. 28/03/2018; DJPR 17/04/2018; Pág. 150)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Em face de sentença que julga improcedente o pedido de busca e apreensão e determina a restituição do bem cabe recurso de apelação e não agravo de instrumento. Inaplicável o princípio da fungibilidade, porquanto se trata de erro grosseiro. Recurso não conhecido. (TJRS; AI 0185455-38.2017.8.21.7000; Camaquã; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Judith dos Santos Mottecy; Julg. 26/06/2017; DJERS 29/06/2017)

Nesse mesmo sentido, trilha a jurisprudência deste egrégio Tribunal em casos semelhantes ao dos autos, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA DEFINITIVA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DIANTE DO NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1. No caso, a inadmissibilidade do agravo de instrumento é evidente, uma vez que a hipótese dos autos não se enquadra nas prescrições do art. 1.015, do CPC/2015. 2. O recorrente interpôs agravo de instrumento contra sentença definitiva que julgou parcialmente procedente a ação de embargos à execução, desconsiderando a regra processual clara e expressa do inciso III, do art. 920, do CPC no sentido de que encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença, e, por sua vez, o art. 1.009, do CPC, estabelece que da sentença cabe apelação. 3. Logo, a interposição de agravo de instrumento contra sentença que julga a ação de embargos à execução, repercute em erro grosseiro e, consequentemente atrai o juízo de inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES; AgInt-AI 0006189-59.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 02/07/2019; DJES 17/07/2019)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO E APELAÇÃO CÍVEL CONTRA A MESMA SENTENÇA. - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. O princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal obsta que a parte interponha dois recursos para impugnar uma decisão judicial. Recurso de apelação de fls. 101/111 não conhecido. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal se dá na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial contra a qual se pretende impugnar. 3. Consoante consolidado entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorre erro grosseiro na interposição de recurso quando (I) A Lei é expressa ou suficientemente clara quanto ao cabimento de determinado recurso e (II) Inexistem dúvidas ou posições divergentes na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso cabível para atacar determinada decisão. 4. O recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento ao invés do recurso de apelação cível, atraindo, assim, o juízo negativo de admissibilidade recursal. 5. Recurso de agravo de instrumento de fls. 86/96 não conhecido. (TJES; Apl 0911705-66.2009.8.08.0030; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 21/08/2018; DJES 05/09/2018)

Por fim, confira-se o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA/SP. IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, nas demandas "em que servidores públicos buscam a execução individual de sentença coletiva contra o Município de Sorocaba. Em algumas delas o Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Nesses casos, o recurso cabível contra a decisão que resolve o incidente é o agravo de instrumento, tal como definido pela jurisprudência do STJ', e,
em se tratando de 'embargos à execução, cuja natureza é de uma ação autônoma (...) o recurso cabível contra o julgado que resolve esses embargos é a apelação"
(STJ, AgInt no AREsp 1.447.816/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2019). Precedentes: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.940.017/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2022; AgInt no AREsp 1.742.103/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/03/2022; AgInt no AREsp 1.834.307/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/11/2021; AgInt no AREsp 1.467.643/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2019; AREsp 1.428.572/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/08/2019. Ainda a propósito, os seguintes julgados: STJ, AgInt no REsp 1.601.252/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 24/10/2022; AgInt no AREsp 2.098.834/RJ, Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/09/2022; AgInt no AREsp 1.741.387/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2022; AgInt no REsp 1.954.791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 04/04/2022; AgInt no AREsp 1.924.879/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2022. III. Quanto aos honorários recursais, assiste razão à parte agravante. A majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, se mostra devida nas hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso especial, desde que haja condenação na instância ordinária, e excepcionadas as hipóteses legais. In casu, ao reformar o acórdão recorrido - com o restabelecimento do decisum do Juízo de 1º Grau -, em decorrência do provimento do Recurso Especial da parte ora agravada, incabível a majoração da verba honorária. IV. Agravo interno parcialmente provido, para excluir a majoração de honorários advocatícios recursais. (AgInt no AREsp n. 1.969.438/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, REPDJe de 18/05/2023, DJe de 11/4/2023.)

Firme a tais considerações,
REJEITO

a preliminar de não cabimento aduzida em contrarrazões recursais e
CONHEÇO
do recurso de apelação cível dada a sua admissibilidade.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida às fls. 47/52 do evento 6011853, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
INVESTIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para “
pronunciar a prescrição apenas do débito expressado no termo de inscrição nº 4506/2004 da CDA nº 3604/2008, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, devendo a execução prosseguir em relação aos demais débitos
”.

Outrossim, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou a embargante ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, equitativamente, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, isentando o ente público embargado no pagamento de metade das custas, condenou-o em honorários advocatícios, também fixados, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais, apresentadas às fls. 55/60 do evento 6011853, em resumo, o apelante aduz que: I) “
Faz-se mister a reforma da r. sentença para que o valor
[fixado de honorários advocatícios]
seja adequado ao que estabelece o inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC atual pois não se encontram presentes os requisitos do § 8º do mesmo dispositivo legal para livre fixação do valor dos honorários pelo magistrado
” (fl. 57); II) em razão do reconhecimento jurídico do pedido pelo Município em contestação, com relação à prescrição do termo nº 4506/2004, aplica-se ao caso o § 4º do art. 90 do CPC que determina a redução do percentual pela metade.

O Código de Processo Civil vigente estabelece uma gradação de parâmetros para fixação dos honorários advocatícios, figurando em primeiro lugar o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Ainda, o Código de Processo Civil, em seu artigo 8º, prevê que “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

Ademais, o §6º-A do mesmo dispositivo legal dispõe que quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

No presente caso, embora seja possível mensurar o proveito econômico obtido pela apelada com o reconhecimento da prescrição de parte do débito fiscal cobrado, este se mostrou irrisório para ser utilizado como base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais, já que equivalente a R$ 1.015,72 (mil e quinze reais e setenta e dois centavos) ao tempo da inscrição em dívida ativa.

Contudo, o mesmo não se depreende sobre a base de cálculo do valor atualizado da causa, que já correspondia a R$ 4.544,91 (quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos) em 2016, montante este insuscetível de conduzir a uma fixação desproporcional da verba honorária, sobretudo no caso dos autos, em que se verifica a necessidade de condenação de ambas as partes ao pagamento de verba honorária, dada a sucumbência recíproca.

Nesse contexto, os honorários sucumbenciais em desfavor do ente público devem ser fixados conforme tarifação legal, levando-se em consideração que, não obstante o zelo profissional dos causídicos da parte autora, o feito, de baixa complexidade, tramitou em tempo razoável, assim como que os advogados que representam seus interesses possuem escritório na própria comarca em que a ação foi ajuizada (fl. 54 do evento 6011853), circunstâncias que justificam o arbitramento no mínimo legal.

Por se tratar de matéria de ordem pública e considerando a sucumbência recíproca, o mesmo critério deve ser adotado para a fixação dos honorários sucumbenciais da apelada.

Diante disso, considerando os termos do artigo 85, §3º, inciso I, e §4º, inciso III, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada uma das partes.

Sopeso que é inaplicável,
in casu
, o benefício do artigo 90, §4º do Código de Processo Civil, porque a sentença não foi proferida com base em reconhecimento do pedido pelo ente público, e, ainda que a municipalidade tenha concordado com a prescrição da parte do débito reconhecida em sentença, tal fato não basta, pois o réu deveria proceder também ao cumprimento da obrigação reconhecida como procedente, ou seja, extirpar da CDA o montante prescrito.

Destarte,

CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para fixar os honorários sucumbenciais em desfavor do ente público na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §3º, inciso I, e §4º, inciso III, do Código de Processo Civil, e, de ofício, adotar o mesmo critério e fixar o mesmo montante em desfavor da apelada, dada a sucumbência recíproca.

É como voto.

1

MELLO, Rogério Licastro Torres de. In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2235/6.

2
BUENO, Cássio Scarpinella.
Novo Código de Processo Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 646.

3
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 962.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.